Tribunal: TJMT
Processo: 1051718-73.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051718-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP - CNPJ: 03.198.576/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, proposta em face de Alto Giro Encarteladora Ltda. – EPP, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade da sentença por ausência da intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono pressupõe intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
Verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada, tanto por meio eletrônico (sistema PJe), quanto por carta, no endereço indicado nos autos, não havendo vício formal.
A jurisprudência desta Corte admite a intimação pessoal por meio eletrônico no processo judicial eletrônico, conforme os arts. 5º e 9º da L. 11.419/2006, especialmente quando o patrono também é devidamente comunicado.

Diante da inércia da parte autora, mesmo após intimações regulares, correta a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a intimação pessoal da parte autora, via sistema eletrônico, para fins do art. 485, § 1º, do CPC, nos processos que tramitam em meio digital. 2. A inércia da parte autora, mesmo após intimação válida, justifica a extinção do feito por abandono da causa
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
Alto Giro Encarteladora Ltda. – EPP,
extinguiu o processo, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Inconformado, o banco defende a existência de nulidade na sentença por ausência da intimação pessoal da parte autora, conforme exigência expressa do art. 485, §1º do CPC, não suprida no caso concreto. Diante disso, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor da apelada, lastreada em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Durante o trâmite processual, a d. magistrada determinou a intimação pessoal do autor, por sistema ou “
OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma
”.

Contudo, diante da inercia, o feito foi extinto ante o abandono.

Irresignado, recorre o banco.

É cediço que para que ocorra a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § lº, do artigo retro citado,
verbis:

“Art. 485. (...) § 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor fora intimado tanto eletronicamente, quanto pessoalmente, para promover os atos e diligências que lhe competiam, contudo, manteve-se inerte, conforme se infere da aba expedientes, dando conta que foi remetido comunicação ao domicílio judicial.

Assim, conforme preconiza o artigo
485
,
II
I, do
Código de Processo Civil
, ocorrerá a extinção do processo sem julgamento do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

O mencionado artigo determina ainda, em seu §1º que, antes de extinguir a demanda a parte autora deve ser intimada pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, o que foi observado pelo Juízo
a quo
.

Portanto, na hipótese, em que pese às ilações do apelante, este foi devidamente intimado por todos os meios, para cumprir a determinação judicial, contudo, quedou-se inerte, restando, a meu ver, acertada a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, uma vez que a inércia do autor, ora apelante, encontra-se comprovada nos autos.

Neste sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico - PJe, nos termos dos artigos 5º e 9º da Lei nº. 11.419/2006. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC
” (Rac n. 1048535-65.2022.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024)

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo processo eletrônico, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
.” (Rac n. 10407228420228110041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.23)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025